Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PJE). ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA.

1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil (abandono da causa).

2. A Lei do Processo Eletrônico - Lei no 11.419/06 estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

3. Este TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, norma que assim dispõe em seu art. 5o: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.”

4. A Instituição Financeira recorrente é cadastrada com “parceira para expedição eletrônica” e sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.

5. A sentença merece ser desconstituída, porque não houve a observância do lapso temporal de 30 dias de desídia e posterior concessão do prazo de 5 dias para suprimento da falta, nos termos fixados na legislação de regência.

6. Deu-se provimento ao recurso.